Tribunal: TJDFT
Processo: 0736971-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que resolveu impugnação do réu ao pedido de liquidação de sentença e deferiu pedido de prova técnica para elaboração dos cálculos. Dentre outras teses, os agravante sustentaram a necessidade do juízo fixar o termo inicial da contagem dos juros de mora. Contudo, em exame à decisão agravada, constata-se que já houve pronunciamento judicial acerca da matéria. Ante eventual falta de interesse recursal, ainda que parcial, atento à ampla defesa e ao contraditório, faculto aos agravante manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403